Tribunal: TJDFT
Processo: 0741934-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica rejeitado sem a fixação de honorários advocatícios pelo fato de que o réu foi revel. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de que a sociedade foi revel, não constituiu advogado nos autos e permaneceu inerte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição do pedido de desconsideração decorreu diretamente da manifestação do devedor principal, caracterizando participação ativa do patrono.
3. Fato relevante: Trata-se de cumprimento de sentença de ação indenizatória ajuizada pela ex-cliente em face de advogado com instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para abranger a sociedade advocatícia, da qual o devedor é um dos sócios.
III. Razões de decidir
4. O atual entendimento majoritário do c. STJ é no sentido de que, em caso de rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é possível a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Também é pacífico na jurisprudência que, caso a parte revel, que não tenha constituído advogado, seja a vencedora, não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.
6. A sociedade de advogados foi citada, não compareceu aos autos, nem constituiu advogado para patrocinar seus interesses com a decretação de revelia.
7. O executado foi intimado a se manifestar nos autos em nome próprio e não peticionou em nome da sociedade de advogados, de modo que não houve comprovação de atuação processual que justifique a fixação de honorários sucumbenciais em favor de revel vencedor.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento não provido
Tese de julgamento: “Não houve comprovação de atuação processual que justifique a fixação de honorários sucumbenciais em favor de revel vencedor.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.721.657/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025; EDcl na AR n. 6.280/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/3/2023.